Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740295-66.2023.8.07.0000 PACIENTE: JOSE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, DIEGO DA SILVA NUNES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e,, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente em face do excesso de prazo na instrução processual, nos autos referência de no 0711936-06.2023.8.07.0001, nos qual se apura a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. Alegou a Defesa técnica (Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, Flavio Tadeu Corsi Ximenes e Diego da Silva Nunes) que o paciente se encontra preso desde 17-março-2023, ou seja, há cerca de 188 (cento e oitenta e oito) dias, sendo que, em audiência ocorrida no dia 18-julho-2023, foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório, sem a juntada, contudo, das alegações finais por memoriais, de modo que o paciente não pode ser penalizado por fatos estranhos e que não deu causa. Salientou que, nos termos do parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o prazo razoável do processo é de 105 (cento e cinco) dias, e não pode ultrapassar 178 (cento e setenta e oito). Acrescentou que a hipótese em comento não possui circunstâncias que justifiquem o descumprimento da instrução normativa e, por não se tratar de questões provocadas pela Defesa do paciente, o qual tem direito à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal/88), comprovado se encontra o constrangimento ilegal hábil à soltura do paciente. Pontuou que a prisão ainda pode ser substituída por qualquer outra medida, dentre as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se apresentam mais justas e adequadas para salvaguardar a ordem pública. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, postulou a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Inicialmente, cumpre registrar que se trata de segunda impetração de “habeas corpus” pelo paciente, sendo que na primeira (HBC no 0717703-28; acórdão no 1701396, desta relatoria) foi pleiteada a revogação da prisão preventiva, em rebate à decisão que a decretou com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (foragido do distrito da culpa), tendo a ordem sido denegada. Portanto, conheço do “writ” apenas quanto à alegação de excesso de prazo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal). Confira-se o teor da peça acusatória (ID 51584277, p. 55-57): No dia 11 de março de 2023 (sábado), por volta das 17h, nas imediações do Bar “Zuzu”, situado na Quadra 8, Estrutural/DF, o denunciado JOSÉ, com dolo homicida, matou Evanildo Borges da Silva (37 anos), mediante golpes de arma branca, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 10381/2023 (ID 154481631), que em razão de sua gravidade e sede foram a causa suficiente de sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil, desproporcional, eis que o denunciado matou a vítima em decorrência de um desentendimento banal entre frequentadores de bar. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, já que o denunciado impingiu sofrimento desnecessário à vítima, em razão da reiteração dos golpes de faca, além de escoriações em antebraço direito e em ambos os joelhos. Apurou-se que o denunciado e a vítima frequentavam o Bar “Zuzu” e se conheciam visualmente. Na tarde dos fatos, o denunciado e a vítima se encontravam no Bar “Zuzu”. Em determinado momento, o denunciado, com intenção de caçoar, tocou no glúteo da vítima, fato que a desagradou. Na sequência, o denunciado JOSÉ e a vítima travaram uma discussão, tendo o denunciado sacado a faca que trazia consigo para golpear a vítima, enquanto esta correu pelas imediações e se apoderou de um segmento de madeira para se defender, contudo, o denunciado desferiu diversos golpes contra ela. Em seguida, o denunciado se evadiu do local do crime, ao passo que a vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiro Militar, porém, dada a gravidade das lesões produzidas, foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília, onde evoluiu a óbito. Estando, assim, JOSÉ CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, vulgo “ATIBAIA” ou “VEIO”, incurso na pena do artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, (...). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17-março-2023 (ID 152999112 da ação penal referência). Oferecido o aditamento à denúncia para inserir a qualificadora do emprego de meio cruel, prevista no inciso III do § 2o do artigo 121 do Código Penal, foi recebido em 17-abril-2023 (ID 51584277, p. 131). A audiência de instrução foi realizada no dia 18-julho-2023 (ID 51584277, p. 221-222), oportunidade em que ouvidas as testemunhas e interrogado o paciente, bem como deferidos os pedidos das partes para apresentação de alegações finais por memoriais. Conforme certidão de ID 172319970 dos autos referência, o feito foi encaminhado ao Ministério Público em 18-setembro-2023 para cumprimento da diligência. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e do tramite processual levado a efeito até então, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, sob alegação unilateral de excesso de prazo para julgamento. Cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, os fatos datam de 11-março-2023, a instrução processual já se encontra encerrada e os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentação das alegações finais, de modo que feito tem seguido sua tramitação normal e se encontrando próximo da prolação da sentença ou decisão da autoridade judiciária, oportunidade em que será apreciada novamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente. Não se descura que, ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo, diante da garantia da razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição, porém, no caso, a alegação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator